Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. Perante o juízo de origem, o devedor deduziu fundamentação lastreada na alegação de que não seriam devidos os honorários e a multa previstos no art. 523, § 1o, do CPC, haja vista que o dispositivo legal disciplina o “pagamento voluntário de quantia certa” e seria inaplicável ao cumprimento de sentença que verse sobre obrigação de fazer. Afirmou, ademais, que “inexistiu intimação para pagamento de título”. Nas razões recursais, requereu “seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA no sentido de reconhecer a irrefutável ilegitimidade passiva da Unimed Nacional – Cooperativa Central, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer”. Em vista de eventuais vícios e que possam constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46